Tribunal: TJDFT
Processo: 0764504-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DE CINCO DIAS PARA CUMPRIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA: EXISTÊNCIA DE DUAS INSCRIÇÕES NO SISREG, UMA NA CATEGORIA VERMELHO E OUTRA AMARELO. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR EMERGÊNCIA, A PAR DA OMISSÃO ESTATAL. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de cinco dias, consulta em oftalmologia - retina geral, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a sentença se mostra inócua em termos materiais, tendo em vista que foram os próprios "critérios de prioridade clínica" definidos pela SES/DF levaram o RECORRENTE a propor a presente ação. No mais, acrescenta que a ausência de prazo não se mostra razoável, uma vez que o quadro clínico da parte autora é agravado com o decurso do tempo.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles compete classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) trata-se de fornecimento de necessária “consulta médica em atenção especializada” para avaliação de “descolamento seroso da retina”, e não de procedimento complexo a demandar providências preparatórias, despesas ou internação; b) existiriam duas inscrições do paciente no SISREG, uma solicitada em 1o.9.2022, na prioridade “vermelho” (descolamento e defeitos da retina) e outra em 26.9.2022, na categoria “amarelo” (descolamento seroso da retina); c) o expediente colacionado pelo Distrito Federal menciona tão somente a segunda inscrição (prioridade amarelo – id 42781953, p. 6), para a qual estariam a ser agendadas as inscrições inseridas em 04.4.2022; d) a tutela de urgência foi parcialmente deferida na origem, para determinar o agendamento da consulta de acordo com os critérios da Central Reguladora; e) nesse mesmo sentido, a sentença de parcial procedência foi prolatada em dezembro/2022; f) a SES/DF informou novamente que estaria a autorizar as solicitações inseridas em 04.4.2022 (nenhuma alteração desde a primeira informação prestada nos autos); e h) até a presente data não há notícia do cumprimento da decisão ou de previsão para tanto.
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência (risco de cegueira), a par da aparente omissão estatal, é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de dez dias para o fornecimento de consulta em oftalmologia, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou em clínica privada, às suas expensas.
VII. Recurso provido. Fixado o prazo de 10 (dez) dias para que o Distrito Federal forneça à recorrente consulta oftalmológica (em hospital público, e não caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas), pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.